Tribunal: CARF
Processo: 10480.726855/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726855/2013-95
ACÓRDÃO
2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2012
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ESTRANHA AO
LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Não devem ser conhecidas matérias envolvendo outro processo
administrativo instaurado em face da contribuinte, por ser questão
estranha ao objeto dos autos e fugir do litígio.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2012
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS DE INTERESSE DA MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos
que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização, sob pena de multa.

DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS OU LIVRO SOLICITADO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações estranha à lide, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 355/374 interposto contra decisão da DRJ em
Recife/PE, de fls. 336/343, que julgou procedente o lançamento de multas pelo descumprimento
de obrigações acessórias por deixar de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis (CFL 35), bem como por deixar de apresentar
qualquer documento relacionado às contribuições previdenciária (CFL 38), conforme autos de
infração DEBCAD n° 51.042.280-2 e 51.042.281-0, de fls. 14 e 15, lavrados em 31/05/2013, no
valor histórico de R$ 17.173,58 cada.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 05/12, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
AI n° 51.042.280-2 [cfl 35]
O auto em tela foi lavrado porque a autuada deixou de apresentar as informações
digitais das folhas de pagamento referentes ao período em que alega terem
ocorrido recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre as rubricas horas extras, terço constitucional de férias e auxílio
doença, embora tenha sido intimada através dos Termos de Constatação e
Intimação Fiscal n° 03 e n° 06.
Tal proceder foi classificado pela auditoria fiscal como descumprimento do
mandamento inserto no art. 32, inciso III, § 11 da Lei n° 8.212/1991, com redação
dada pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009 e no art. 225, inciso
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
3
III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
O dispositivo legal da multa aplicada consiste no art. 92 e art. 102 da Lei n°
8.212/91 e no art. 283, II, "b" do Decreto n° 3.048/99. O valor básico da multa
corresponde a R$ 17.173,58, em virtude da atualização dada pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 15, DOU de 12/01/2013.

AI n° 51.042.281-0 [cfl 38]
O referido auto foi lavrado porque o sujeito passivo, embora intimado, não
apresentou:
- Planilhas de cálculo das compensações realizadas no período 02/2012 a
05/2012;
- Planilhas de cálculo das compensações realizadas no período 06/2012 a 10/2012
- Resumos das folhas de pagamento do período 01/2004 a 13/2011 impressas em
mídia papel devidamente assinadas pelo representante legal.
O dispositivo legal infringido consiste no art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91, com
redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS ,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
A multa aplicada foi fundamentada no art. 92 e art. 102 da Lei n° 8.212/91 e no
art. 283, II, "j" do Decreto n° 3.048/99. O valor básico da multa corresponde a R$
17.173,58, em virtude da atualização dada pela Portaria Interministerial MPS/MF
n° 15, DOU de 12/01/2013.

Impugnação
Cientificado do lançamento em 06/06/2013 (fl. 16), o RECORRENTE apresentou
impugnações idênticas, de fls. 305/326 e fls. 272/293, em 05/07/2013. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
1. tempestividade;
2. que os esclarecimentos referentes às compensações foram feitos e
protocolados em 22/02/2013 e 18/03/2013 não havendo portanto que se falar
em desídia da administração municipal em fornecer qualquer documentação para
a conclusão do procedimento fiscalizatório;
3. o próprio relatório fiscal nos itens 17 e 18 registra não só que as respostas
enviadas pelo município aos termos de n°s 6 e 7 foram prestadas, como informa a
documentação apresentada pela edilidade, o que comprova que o sujeito passivo
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
4
jamais negou-se a prestar qualquer esclarecimento ou de entregar qualquer
documento à Receita Federal;
4. que o objeto da ação fiscal constituiu-se na verificação de compensações
realizadas pelo Município nas GFIPs das competências 01/2009 a 12/2010 e
02/2012 a 10/2012, como explicitado nos itens 8 e 9 do Relatório Fiscal e que até
o momento não teve qualquer notícia/intimação de que as compensações feitas
nos períodos citados tiveram seus valores glosados pela Receita Federal;
5. a multa moratória possui caráter punitivo, devendo ser afastada entre pessoas
jurídicas de direito público, pois ilegal. Cita jurisprudência
6. que a Instrução Normativa SRP n° 23, de 30/04/2007, alterou a IN n° 03/2005,
estabelecendo a cobrança de multa de mora às pessoas jurídicas de direito
público, e que sendo norma de cunho punitiva não pode ser integrada por
Instrução Normativa, devendo tal condição estar prevista em lei .
7. a multa aplicada àquele que não cumpre o dever legal relativo às obrigações
fiscais é decorrência do poder de polícia exercido pela administração, tendo em
vista o descumprimento de regra imposta ao contribuinte. Nessa senda, é
princípio do Direito Administrativo a não existência do poder de polícia entre
pessoas de direito público, portanto, incabível a imposição de multa no caso em
tela.
8. quando se aplicam sanções penais contra o Estado, estar-se-ia punindo quem é
o detentor do "jus puniendi", que pauta sua conduta na própria legalidade,
chegando-se a novas perplexidades que atingiriam a própria soberania do ente
estatal.
9. que a conduta da empresa em atrasar a entrega de algum documento, ainda
que viole a legislação, muitas vezes não causa nenhum prejuízo ao Erário Público
10. o ilícito praticado pelo contribuinte - atraso no cumprimento da obrigação
acessória - não guarda necessariamente correspondência com o valor do tributo.
Nesse sentido, o Fisco deve se pautar, entre outros, pelo "princípio da
instrumentalidade das formas", ou seja, a obrigação acessória não pode ser um
fim em si mesma a justificar uma sanção desse porte.
11. que a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação, pelo
contrário, deve-se graduar a multa em função da gravidade da infração. Nesse
sentido, a Constituição Federal prevê o "princípio do não-confisco", protegendo
os contribuintes de eventuais cobranças abusivas, limitando o poder de tributar,
ainda com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e,
principalmente, da capacidade contributiva .
Ao final, requereu a anulação dos autos de infração tendo em vista que o
município apresentou todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização e pela
impossibilidade de aplicação de multa entre pessoas jurídicas de direito público.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
5
Anexou: procuração e substabelecimento, fls. 294/295 e fls. 327/328; documento
de identificação, fls. 296 e fls. 329; diploma e ata de posse, fls.297/300 e
fls.330/333..

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Recife/PE julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 336/343):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO
Cabível a aplicação de multa por infração, quando o município deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA
Constitui infração deixar o município de prestar à fiscalização todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma
por ela estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/11/2017,
conforme AR de fl. 350, apresentou recurso voluntário de fls. 355/374 em 04/12/2017.
Em suas razões, reitera o alegado em sua impugnação quanto ao suposto
atendimento de intimação para apresentar documentação solicitada pela fiscalização, bem como
acerca da inaplicabilidade de multa moratória às pessoas jurídicas de direito público.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço. Contudo, o conhecimento deve ser apenas parcial, visto que o RECORRENTE
volta a tratar de matéria estranha ao objeto dos autos.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
6
Em breve síntese, o RECORRENTE alega que, por se tratar de ente público, não
estaria sujeito à multa de mora em razão de recolhimento das contribuições fora do prazo. Ora,
evidente que referida matéria está atrelada ao crédito tributário apurado em razão da glosa de
compensação objeto do processo apenso no 10480.726856/2013-30.
Como exposto, o objeto deste processo são multas lavradas pelo descumprimento
de obrigações acessórias: (i) por deixar de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis (CFL 35); bem como (ii) por deixar de apresentar
qualquer documento relacionado às contribuições previdenciárias (CFL 38).
Portanto, quaisquer alegações no sentido de contestar impossibilidade da aplicação
de multa de mora não guardam pertinência com o objeto destes autos, não merecendo
conhecimento a referida matéria.
Passa-se à análise da única matéria de defesa pertinente ao objeto deste processo,
consistente na alegação de cumprimento da exigência fiscal.

MÉRITO
Quanto ao mérito das multas aplicadas, depreende-se do referido art. 113 do CTN
que a obrigação tributária é principal ou acessória e pela natureza instrumental da obrigação
acessória, ela não necessariamente está ligada a uma obrigação principal. Em face de sua
inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na legislação nos termos do art. 115
também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devendo ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
7
O lançamento teve como fundamento a infração prevista no art. 32, inciso III e art.
33 da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo (redação vigente à época):
Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. [...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
Por sua vez, assim determina o Decreto no 3.048/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
8
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
No presente caso, a fiscalização intimou a RECORRENTE para apresentar um rol
extenso de documentos, contudo, o sujeito passivo não apresentou a documentação/informação
requisitada pela auditoria nos Termos de n°s 03 e 06, especificamente os arquivos digitais das
folhas de pagamento relativas ao período em que alegou terem ocorrido recolhimentos indevidos
de contribuições sobre rubricas consideradas indenizatórias (horas extras, 1/3 de férias e 15
primeiros dias antes da concessão de auxílio-doença), conforme requisitado nos Termos de fls.
20/41.
De igual forma, forma lavrada multa pelo fato do contribuinte não ter apresentado
as Planilhas de cálculo das compensações realizadas no período 02/2012 a 10/2012, bem como
resumos das folhas de pagamento do período 01/2004 a 13/2011 impressas em mídia papel
devidamente assinadas pelo representante legal.
Em sua defesa, o contribuinte apenas afirma que jamais houve desatendimento às
solicitações da fiscalização, e que prestou os devidos esclarecimentos em resposta protocolizadas
em 22/02/2013 e 18/03/2013.
No entanto, da mesma forma que ocorreu na fase de impugnação, o RECORRENTE
não comprovou nos autos a existência dos referidos protocolos, tampouco apresentou justificativa
para não ter prestado diretamente ao Fisco, por escrito, as informações que lhe foram
formalmente demandadas. De mesmo modo, não trouxe ao feito nenhum documento ou
esclarecimento que modificasse os autos lavrados.
Embora tenha informado qual seria a origem dos créditos que ensejaram as
compensações realizadas, não apresentou os documentos comprobatórios do suposto direito
creditório alegado, a despeito da intimação pelo fisco.
Em síntese, o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar os documentos
considerados necessários à análise das compensações por ele efetivadas em GFIP, quais sejam,
planilhas de cálculo das compensações declaradas nas GFIPs, folhas de pagamentos dos segurados
em meios digital e papel, além de diversos esclarecimentos, e não o fez. Tal conduta constitui
descumprimento de obrigações tributárias acessórias, o que ensejou a lavratura das multas objeto
deste processo, conforme dispositivos legais já transcritos acima.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.887 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726855/2013-95
9
Esclareça-se que poderia até não haver mais lançamento de crédito tributário
principal na correspondente ação fiscal. Ainda assim, o prejuízo à Fiscalização tributária
continuaria concretizado, em função do não atendimento, pelo contribuinte, das informações e
documentos requisitados.
Em regra, portanto, não existe um liame entre uma obrigação principal e acessória.
Nesse compasso, a obrigação acessória em comento persiste independentemente do desfecho do
processo administrativo fiscal relacionado à obrigação principal.
Assim, com base nos argumentos supracitados, entendo que os argumentos
esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das matérias estranhas ao objeto dos autos (multa de mora). Na parte
conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 407
DF CARF MF
Original